Tribunal: TJPA
Processo: 0803431-71.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5840 - Fraude no Pagamento por Meio de Cheque
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803431-71.2025.8.14.0000

PACIENTE: CLARK GUTTEMBERG DE LOCIO

AUTORIDADE COATORA: DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA- PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0803431-71.2025.8.14.0000

IMPETRANTE:
THAYANA DO SOCORRO SERRA PANTOJA.

PACIENTE:
CLARK GUTTEMBERG DE LOCIO.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. CRIME DE ESTELIONATO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA HOMOLOGAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de CLARK GUTTEMBERG DE LOCIO, contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, nos autos da Ação Penal nº 0007082-05.2020.8.14.0006. A impetração sustenta que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão da decisão que indeferiu a homologação da suspensão condicional do processo, e da suposta ausência de justa causa por atipicidade da conduta. Postula a imediata suspensão da ação penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (
i
) definir se houve ausência de fundamentação na decisão judicial que indeferiu a homologação da suspensão condicional do processo e o pedido de remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça; (
ii
) estabelecer se há ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal em razão de atipicidade da conduta imputada ao paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A suspensão condicional do processo, prevista no art. 89 da Lei 9.099/95, constitui faculdade do Ministério Público e não direito subjetivo do acusado, cabendo ao
Parquet
a análise da conveniência da proposta, desde que devidamente fundamentada.

4.

A decisão judicial que indeferiu o pedido de remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça para análise de contraproposta foi devidamente fundamentada, nos termos do art. 89, § 7º, da Lei 9.099/95, e não evidencia flagrante ilegalidade ou violação de direitos fundamentais do paciente.

5.

A imposição da condição de reparação do dano à vítima como requisito para a suspensão condicional do processo encontra respaldo legal no art. 89, § 1º, I, da Lei 9.099/95, e a recusa do paciente em cumpri-la autoriza o prosseguimento da ação penal.

6.

A denúncia descreve conduta típica e amparada em elementos indiciários suficientes, inexistindo ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1
. A suspensão condicional do processo é faculdade do Ministério Público, cabendo-lhe oferecer proposta fundamentada conforme critérios legais e discricionários.

2
. O controle de mérito da decisão ministerial de não aceitar contraproposta cabe ao órgão superior do Ministério Público, não ao Judiciário.

3
. A recusa do acusado em reparar o dano, condição prevista em lei, autoriza o prosseguimento da ação penal.

4
. A descrição da conduta imputada, amparada em elementos indiciários, afasta a alegação de ausência de justa causa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 9.099/1995, art. 89, §§ 1º, I, e 7º; Código Penal, art. 171, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg na PET no AREsp n. 2.331.810/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22.04.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a Ordem do presente
Habeas Corpus
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 10 de junho de 2025.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
CLARK GUTTEMBERG DE LOCIO
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, nos autos da Ação Penal nº 0007082-05.2020.8.14.0006.

A impetrante aduz que o paciente sofre de constrangimento ilegal em virtude de denúncia ofertada pelo Ministério Público no dia 11/09/2020, na qual lhe foi imputado o crime previsto no art. 171,
caput
, do Código Penal brasileiro.

Ademais, em audiência realizada no dia 08/02/2023, que visava analisar a possibilidade de suspensão do processo, um dos requisitos requeridos pelo
Parquet
era o pagamento reparação do dano à vítima no valor de R$ 70.000,00 (SETENTA MIL REAIS), o qual restou comprovada a impossibilidade do coacto de arcar com esta quantia. A impetrante, então, demandou a remessa dos autos ao Procurador Geral de Justiça para análise de contraproposta.

Alega, em suma, que está sofrendo constrangimento ilegal face os seguintes motivos: a) ausência de fundamentação na decisão judicial que indeferiu a homologação da suspensão condicional do processo; b) ausência de justa causa por atipicidade da conduta. Requer, a imediata suspensão da ação penal.

A liminar foi indeferida (Doc. ID nº 25686166). As informações foram prestadas (Doc. ID nº 25807510). O Ministério Público manifestou-se pela denegação do
Writ
(Doc. ID nº 25923876).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Consta da exordial acusatória que os fatos teriam ocorrido no dia 11/09/2020, ocasião em que o paciente CLARK GUTTEMBERG DE LOCIO induziu em erro o Sr. Felipe Araújo Sauaia, obtendo vantagem sobre o valor de R$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais) referente à venda do veículo tipo Caminhonete Hilux, cor preta, placa NSZ-7793, conforme conversas e áudios inclusos no Inquérito Policial nº 00004/2020.100651-4. Além disso, após diversas cobranças por parte da vítima, o paciente emitiu 04 (quatro) cheques pré-datados sem fundos, no montante de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), bem como, fez diversas promessas de que realizaria transferências bancárias, sem que, entretanto, nenhum valor tenha sido recebido posteriormente pela vítima.

Eis os fatos.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO JUDICIAL QUE INDEFERIU A HOMOLOGAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO

A
Defesa sustenta que o paciente encontra-se sofrendo constrangimento ilegal em virtude da decisão (Doc. ID 86266347) que indeferiu a não homologação da suspensão condicional do processo, bem como que não acolheu o pedido de encaminhamento dos autos ao Procurador-Geral de Justiça para análise da contraproposta, a qual foi rejeitada pelo Promotor de Justiça, oferecida pela Defesa ao Acordo de Não Persecução Penal. Assim, a impetrante alega a nulidade da ação penal originária e a necessidade de anular os atos processuais a partir da referida decisão.

Ocorre que tal argumentação não merece prosperar.

Vislumbra-se nos autos que o Ministério Público

propôs a suspensão condicional do processo ao constatar que o paciente cumpria os requisitos necessários, nos termos do art. 89 da Lei 9.099/95, submetendo-o as seguintes condições: proibição de ausentar-se da comarca em que reside por período superior a 30 dias, sem autorização judicial; proibição de frequentar local onde se comercializa bebida alcoólica, incluindo boates; comparecimento pessoal e obrigatório trimestralmente em juízo para informar e justificar suas atividades; e por fim,
reparação do dano à vítima no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

A Defesa se insurgiu contra esta última condição sob o argumento de que o coacto não teria condições de arcar com a reparação do dano requerida pelo
Parquet,
apresentando uma contraproposta de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Diante disso, o órgão ministerial reduziu a reparação para o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), parcelado em até 10x (dez vezes), podendo se enquadrar no valor de 5.000,00 (cinco mil reais) apontado pela Defesa.

A nova proposta não foi aceita, ocasião em que a Defesa requereu a remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça para análise da contraproposta a título de reparação do dano, o qual foi indeferido pelo magistrado do 1º grau conforme se lê
in verbis
:

[...] 1- Indefiro o pedido de remessa requerido pela Defesa,
considerando que o Ministério Público ofereceu a proposta de Suspensão Condicional do Processo
. Vale ressaltar, que a Defesa constituída pelo réu em momento anterior, apresentou resposta à acusação, demonstrando interesse na proposta de suspensão condicional do processo, requerendo que valor fosse pago de maneira parcelada.

2- Considerando que o
réu não aceitou a proposta de suspensão condicional
, designo a audiência de instrução e julgamento para o 21/11/2023, às 09:00horas. [...] (grifo nosso)

Nessa conjuntura, é cediço que a suspensão condicional do processo não se trata de direito subjetivo do coacto, e sim de uma faculdade do Ministério Público que irá analisar a conveniência do oferecimento com base nos critérios legais e discricionários, sendo expressamente vedado que o magistrado atue no lugar do
Parquet
na referida transação penal. Assim, constata-se que a atuação do juízo
a quo
foi nos termos do art. 89,
§ 7º, qual seja:

Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena (
art. 77 do Código Penal
).

[...]

§ 7º
Se o acusado não aceitar a proposta prevista neste artigo, o processo prosseguirá em seus ulteriores termos.

Corrobora esse entendimento a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de suspensão condicional do processo, já que o MPF o recusou (com confirmação pela 2ª Câmara de Coordenação e Revisão) de maneira motivada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o Judiciário pode obrigar o Ministério Público a oferecer a suspensão condicional do processo, quando este, fundamentadamente, recusa-se a fazê-lo, inclusive com a confirmação de seu órgão superior.

III. Razões de decidir

3. A
suspensão condicional do processo é um instituto negocial e não constitui direito subjetivo do acusado, cabendo ao Ministério Público, com exclusividade, analisar sua aplicação, desde que o faça de forma fundamentada.
O réu tem direito, isso sim, a uma manifestação motivada do Parquet, mas não ao oferecimento da proposta em si.

4. A decisão do Ministério Público de não oferecer a suspensão condicional do processo foi fundamentada na conduta social do réu, o que foi confirmado pelo órgão superior do próprio Ministério Público.

5. O controle de mérito da negativa do Ministério Público cabe ao órgão superior do próprio Ministério Público, e não ao Judiciário, conforme estabelecido pela Súmula 696 do STF.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo regimental improvido.

Tese de julgamento: "1.
A suspensão condicional do processo não é direito subjetivo do acusado, mas sim um poder-dever do Ministério Público, que deve fundamentar sua decisão
. 2. O controle de mérito da negativa do Ministério Público cabe ao órgão superior do próprio Ministério Público, e não ao Judiciário".

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/1995, art. 89; Código Penal, art. 77, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no RHC 159.134/RO, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/; AgRg no RHC 74.464/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/2/2017, DJe de 9/2/2017; STF, Súmula 696.

(AgRg na PET no AREsp n. 2.331.810/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025.)

Do mesmo modo, não há o que se falar de nulidade advinda do indeferimento de remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça para análise da contraproposta, considerando que a decisão do magistrado foi devidamente fundamentada com base no previsto no ordenamento jurídico brasileiro, bem como que não houve flagrante ilegalidade ou violação dos direitos fundamentais na proposta, tendo em vista que a recusa da Defesa em reparar/ restituir o dano à vítima, é primeira condição prevista para suspensão condicional do processo, constante no art. 89,
§ 1º, I da Lei 9.099/95.

Ante o exposto
, em consonância do parecer ministerial, conheço e denego a Ordem do
Habeas Corpus
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 10 de junho de 2025.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 12/06/2025